Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-04.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007843-04.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OEZIMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 010.353.181-56 (RECORRENTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR SEM A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demonstração da transferência (TED/DOC ou PIX) do depósito ao beneficiário é indispensável à validade do contrato.

É notória a má-fé da Instituição Bancária que formaliza o contrato de empréstimo, mas não disponibiliza o montante contratado para o consumidor e, ainda assim, desconta mensalmente as parcelas no contracheque do autor, de forma que a repetição de indébito é medida que se impõe.

Resta caracterizada a responsabilidade do banco, que deve responder pelos transtornos causados ao demandante, ante a nítida falha na prestação de serviço, considerando ainda a reclamação administrativa no PROCON não atendida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007843-04.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Oezimar Batista da Silva

Recorrido(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Relata o autor que tinha interesse na aquisição de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, o qual teria limite de R$ 28.541,43, entretanto, para que o negócio fosse concretizado, foi obrigado a realizar um empréstimo no qual foi liberado a quantia de R$ 2.000,00, sendo informado que pagaria o valor de R$ 93,00. Discorre que contrariamente ao que foi ajustado, está sendo descontado na sua folha de pagamento a importância de R$ 1.000,00, sendo que o cartão sequer chegou em sua residência. Formalizou reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso. Com isso, pretende a restituição em dobro do valor cobrado e indenização pelos danos morais sofridos.

O banco em sua contestação argumenta que a contratação foi válida, sendo que o autor tinha ciência dos valores que seriam descontados em sua folha de pagamento.

Conforme consta dos autos, o autor não nega a realização dos empréstimos. A sua irresignação é que adquiriu cartão de crédito consignado que nunca chegou em sua residência e, mesmo assim, está sendo cobrado mensalmente pela quantia de R$ 1.000,00, sem que pudesse utilizar o cartão solicitado.

E, segundo o reclamado, não se tratou o caso de cartão de crédito, e sim de empréstimo comum, onde o autor recebeu o valor do crédito em sal conta corrente e em contrapartida, os valores são descontados mensalmente em seu contracheque, conforme trecho destacado da defesa:

Considerando essa informação apresentada na contestação, tem-se a existência da CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n. 300145495-2, tratando-se de um novo empréstimo, realizado em 23/03/2023, em que foi liberado na conta corrente do autor, a importância de R$ 28.541,43 cujo pagamento seria de 60 prestações mensais de R$ 1.000,00, conforme imagem destacada abaixo:

Portanto, o valor de R$ 1.000,00 descontado no contracheque do autor não é referente a cartão de crédito, muito menos a empréstimo de R$ 2.000,00, mas sim referente ao empréstimo que em tese liberaria ao autor a importância de R$ 28.541,43.

Entretanto, conforme informado pelo autor e de acordo com os extratos bancários do período de março a julho/2023, o valor de R$ 28.541,43 NÃO FOI LIBERADO AO AUTOR, muito menos foi apresentado nos autos qualquer comprovante de transferência do referido valor.

Dessa forma, se não houve a transferência do valor, o negócio não foi concretizado, sendo indevidos os descontos de R$ 1.000,00 realizados no contracheque do autor.

Destarte, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de provar a efetiva contratação e a sua regularidade. Logo, inexistindo qualquer comprovante de repasse do crédito supostamente contratado, forçoso declarar a nulidade do negócio jurídico e, por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente do contracheque do autor.

Em relação à forma de devolução, o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito, pressupõe a quebra da boa-fé objetiva.

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Face ao exposto, é notória a má-fé da instituição financeira, diante da ausência de comprovação da transferência dos valores à conta de sua titularidade, estando patente a ilegalidade e arbitrariedade dos descontos na folha de pagamento do Autor, razão pela qual o reconhecimento da nulidade do contrato e a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral devidamente caracterizado no caso em destaque, ante aos descontos no contracheque do autor sem qualquer contraprestação por parte do banco reclamado, além da reclamação administrativa no PROCON não atendida, sendo o promovente obrigado a ajuizar a presente ação para ver sua pretensão satisfeita.

O
quantum
indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto
para DECLARAR a nulidade da cédula de crédito bancário n. 300145495-2 e DETERMINAR que o reclamado restitua
em dobro
, os valores descontados na folha de pagamento do autor referente ao contrato em tela, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
CONDENAR o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024